Tribunal: STF
Processo: HC 193679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael de Almeida Moura e Felipe Augusto Ribeiro de Miranda, em favor de M.M.A., contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RMS 64.902/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto por C D E L E e M M A contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, no julgamento do Mandado de Segurança n. 1.0000.20.018897-7/000. 
    Os recorrentes alegam que impetraram o mandamus visando o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada em seus endereços e requerendo a restituição de todo material apreendido pela medida. 
    Aduziram que como fundamento principal foi apontada a desobediência da Súmula Vinculante n. 24/STF, pela instauração de investigação criminal que pretende apurar supostos crimes materiais contra a ordem tributária sem lançamento prévio definitivo dos tributos supostamente devidos. 
    Sustentaram que as condutas supostamente atribuídas ao recorrente M M consistiriam na emissão de notas fiscais idoneamente falsas constando operações fictícias destinada a produtores rurais ou empresas que nada adquiriram de fato, sendo que, inequivocamente, trata-se de conduta que não se enquadra na figura típica do art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90 e dependeriam do exaurimento da esfera administrativa para persecução. 
    Salientaram que afastadas as imputações pelo delito de sonegação, os crimes conexos de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa não subsistiriam, porque dependeriam do principal para sua configuração. 
    Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. 
    Asseguram neste recurso que a segurança está baseada no fato de ser ilegal qualquer ato de investigação em hipótese de crime material contra a ordem tributária sem que tenha havido prévio lançamento definitivo do tributo e no fato da sua conduta não se amoldar ao art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90. Ressaltam que a imputação dos delitos decorrentes da suposta sonegação não subsiste autonomamente, uma vez que as infrações conexas dependem da principal para sua configuração. 
    Aduzem que o crime de falsidade ideológica é absorvido pelo delito de estelionato, segundo a jurisprudência desta Corte. 
    Alegam que, ainda que se considere não ser o mandado de segurança meio adequado de impugnação da decisão de busca e apreensão, a jurisprudência desta Corte é tranquila quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade e teratologia. 
    Pugna, assim, seja deferida liminar de suspensão da validade da medida cautelar de busca e apreensão deferida nos autos n. 0061359-91.2019.8.13.0245 até decisão definitiva de mérito e, após, seja reformado o acórdão do TJMG e concedida a segurança para se reconhecer a nulidade das buscas e apreensões levadas a cabo no endereço dos recorrentes, com o reconhecimento da ilicitude de quaisquer elementos de prova colhidos e consequente restituição do material apreendido. 
    É o relatório. Decido.” (eDOC 18, p. 342 – 343)
    No Superior Tribunal de Justiça, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, o que motivou a impetração da presente ordem (eDOC 1).
    Nesta corte, a defesa alega existir identidade de situações entre o caso analisado nos autos do HC 180.567/MG, de minha relatoria, e a presente hipótese, motivo pelo qual a extensão dos efeitos daquela medida liminar deve ser deferida em favor do paciente. 
    Afirma, ainda, ser ilegal, por ausência de justa causa, qualquer ato de investigação criminal que não seja precedido pelo lançamento definitivo do tributo em hipótese de crime material contra a ordem tributária, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal Federal. No ponto, destaca que “a única conduta atribuída a MÁRCIO MALTA é a ‘emissão indevida de notas fiscais para o nome de produtores rurais e empresas diversas’, conduta que, por não se amoldar ao art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, somente teria sua persecução criminal autorizada após o lançamento definitivo do tributo” (p. 7).
    Aduz que a imputação dos delitos decorrentes da suposta sonegação não subsiste de forma autônoma, uma vez que, para sua configuração, as infrações conexas dependem da principal.
    Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela suspensão do inquérito policial com relação ao paciente ou, subsidiariamente, pela suspensão da validade da medida cautelar de busca e apreensão (Autos n. 0061359-91.2019.8.13.0245) até decisão definitiva neste feito.
    No mérito, requer seja: i) deferido o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 180.567/MG; ii) concedida a ordem para que se tranque o inquérito policial em relação ao paciente; ou iii) concedida a ordem para que seja reconhecida a nulidade das buscas e apreensões levadas a cabo nos endereços relativos ao paciente. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou de forma contrária ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014, e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 
    Na mesma direção, já se havia firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Nos apreciação liminar do HC 180.567/MG, assinalei a existência de três aspectos centrais para análise, a saber: i) a aparente inadequação da capitulação dos fatos utilizados na origem para decretação da cautelar em desfavor daqueles pacientes; ii) a incidência sobre tais fatos do enunciado da Súmula Vinculante n. 24 deste STJ, a ensejar a atipicidade da conduta; e iii) a inocorrência do crime de lavagem de dinheiro em razão da atipicidade dos fatos narrados como suposto delito antecedente. 
    Iniciado o julgamento do writ pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, sobreveio pedido de vista formulado pelo Min. Edson Fachin.
    A hipótese destes autos versa sobre a decretação de medida cautelar de busca e apreensão no mesmo contexto fático ensejador vislumbrado no mandamus supra, sendo certo que as questões levantadas anteriormente são de ordem objetiva, relativas à capitulação jurídica dos fatos para análise da presença dos elementos constitutivos objetivos do tipo penal, motivo pelo qual a formulação de entendimento definitivo acerca da matéria afeta a compreensão sobre o pleito aqui deduzido.
    Nesse sentido, concedo a liminar para suspender a validade das medidas cautelares decorrentes dos fatos imputados na origem, até o julgamento do mérito do HC 180.567/MG.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente